Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706327-63.2019.8.07.0007 RECORRENTE: OGC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME RECORRIDO: EBER OLIVEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO. RENÚNCIA DO DIREITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É certo que em matéria de responsabilidade solidária, o Código Civil destaca no artigo 844, parágrafo 3o que se a transação ocorre entre um dos devedores solidários e o seu credor, extingue-se a dívida em relação aos co-devedores. 1.2. No caso, antes da homologação da transação, a parte Autora renunciou ao direito em relação à parte corré, situação na qual são cabíveis os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Assim, do mesmo modo como se possibilita a utilização de critérios equitativos para evitar honorários advocatícios ínfimos, também se deve autorizar a equidade para impedir honorários sucumbenciais exacerbados. Honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, com a majoração recursal determinada no §11 do artigo tido por violado, consoante previsto na legislação de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030